Tribunal: TJSP
Processo: 1011814-03.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Matéria atinente a ilegitimidade passiva – Ausente fundamentação – Enfretamento – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011814-03.2018.8.26.0344/50001, da Comarca de Marília, em que é embargante S
MOTORS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., são embargados
AUTO MECÂNICA DURANTE LTDA. e WEBBER JO IBARA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011814-03.2018.8.26.0344/50001 -Voto no 22876 - Marília
2
Embargos de Declaração no 1011814-03.2018.8.26.0344/50001
Comarca: Marília
Embargante: S Motors Comércio Importação e Exportação Ltda
Embargado: Webber Jo Ibara
Interessado: Auto Mecânica Durante Ltda
Juiz(a): Paula Jacqueline Bredariol de Oliveira
VOTO 22.876
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Matéria atinente
a ilegitimidade passiva Ausente fundamentação Enfretamento
Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo
1.022 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por S Motors
Comércio Importação e Exportação Ltda contra o V. Acórdão proferido no
recurso de apelação em que é recorrida, invocando a ocorrência de
omissão.
Em síntese, alega ausência de manifestação e consequente
fundamentação da arguida preliminar de ilegitimidade passiva.
Suprido o vício alegado, requer o acolhimento recursal.
É o relatório.
A decisão não padece de qualquer defeito.
Com efeito, arguiu a recorrente, ora embargante em suas
razões de apelação, ilegitimidade passiva.
Oportuno sinalar que os fundamentos adotados justificaram
o concluído na decisão. Contudo, insiste a embargante em convencer
esta Corte ao reexame e reforma do V. Acórdão proferido nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011814-03.2018.8.26.0344/50001 -Voto no 22876 - Marília
3
O texto do julgado é suficientemente claro e incisivo não
comportando qualquer possibilidade de dúvida. Nenhuma omissão nele
se contém, dirigindo-se as colocações da embargante apenas para obter
um juízo de revisão, que se mostra inadmissível na espécie.
Cumpre destacar que não está obrigado o magistrado a
fundamentar legalmente as definições de todos os termos utilizados em
sua decisão.
Inconteste que tal pretensão não prospera.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao
debate pela embargante, certo é que pretende rediscutir e modificar
matéria já analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, in casu, é incabível, pois,
conforme ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não
se pede que se redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324),
sendo que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Dito
isso, a matéria aqui deduzida já é
conhecida, tendo sido devidamente apreciada e
rechaçada pelo acórdão que concluiu com total
coerência e clareza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011814-03.2018.8.26.0344/50001 -Voto no 22876 - Marília
4
Incabível, por conseguinte, rediscussão
de matéria enfrentada e superada, frise-se.
A finalidade dos embargos de declaração é elucidar
obscuridade, afastar contradição e suprir omissão. No caso sub judice não
houve qualquer vício autorizador do instrumento jurídico.
Pelos motivos apresentados constata-se
que a irresignação está ligada ao resultado da
decisão e não especificamente a qualquer omissão,
contradição
ou
obscuridade,
inexistindo,
portanto, motivo para haver pronunciamento de
integração.
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão
não encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Código de
Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator